Tribunal: TJES
Processo: 5001538-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: OSMAR LUNZ

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Linhares contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela municipalidade. Alega o embargante omissões no julgado, consistentes na ausência de análise quanto ao excesso de execução e ao afastamento da multa de 2% aplicada por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento do excesso de execução decorrente de erro aritmético nos cálculos apresentados; e (ii) determinar se é cabível o afastamento da multa por embargos protelatórios aplicada ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão recorrido quanto ao exame do alegado excesso de execução, visto que o erro nos cálculos da planilha apresentada pelo exequente, relacionado à cobrança de juros moratórios superiores ao previsto no título judicial, efetivamente configura excesso de execução.

A homologação dos cálculos da Contadoria, com anuência do exequente, não afasta a constatação do excesso de execução, conforme entendimento pacificado pelos tribunais, visto que tal homologação decorreu de equívoco da Serventia que antecipou etapas do cumprimento de sentença.

A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, pois a interposição de recursos pela municipalidade representa o exercício regular do direito constitucional de defesa, não havendo nos autos prova inequívoca de má-fé ou intenção manifestamente protelatória.

É entendimento consolidado que a multa processual deve ser aplicada com parcimônia, para evitar a penalização injusta do exercício legítimo do direito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O excesso de execução deve ser reconhecido quando identificada a cobrança de valores superiores ao previsto no título judicial, ainda que homologados cálculos apresentados pela Contadoria e aceitos pelo exequente.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige prova inequívoca de má-fé processual ou intenção manifesta de protelar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 523; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 3939980-98.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 21/10/2024; TJRJ, AI nº 0063592-81.2021.8.19.0000, Relª. Desª. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, j. 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001538-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

EMBARGADO: OSMAR LUNZ

RELATOR: DE
S. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE LINHARES
(id. 7213648) em face do acórdão (id. 6885761) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões aduz o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não analisados os pedidos de reconhecimento do excesso da execução e de afastamento da multa por embargos protelatórios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erro material.

Na hipótese, verifico assistir razão ao embargante no tocante às omissões apontadas que devem ser, pois, supridas.

Segundo consta dos autos originários, em
16/03/2022
o embargado ingressou com cumprimento de sentença em face do Município de Linhares, visando à execução da importância de
R$ 121.336,80
(cento e vinte e um mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

O magistrado a quo assim despachou:

“DESPACHO

1. Defiro o pedido de cumprimento de sentença aqui formulado.

2. Intime-se o executado, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, querendo, impugnar a execução.

3. Não havendo impugnação ou havendo aquiescência quanto aos cálculos apresentados, remetam-se os autos à Contadoria para parecer.
[...]”

Apesar disso, por equívoco da Serventia, fora o feito remetido à Contadoria e intimado o exequente para manifestação sobre o cálculo elaborado,
antes de escoado o prazo de impugnação do ente público
.

Assim, dito órgão auxiliar apresentou cálculo atualizado do débito, correspondente a
R$ 107.039,04
(cento e sete mil, trinta e nove reais e quatro centavos),
com o qual anuiu o exequente
em
19/05/2024
.

Em
23/05/2022
, a municipalidade apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, por também entender devido este montante, alegou excesso de execução.

Ocorre que a decisão objeto do agravo de instrumento homologou o valor apontado pela Contadoria e rejeitou a impugnação, com fundamento na anuência das partes.

Frise-se, contudo, que o erro na planilha apresentada pelo exequente não era material, mas aritmético, porquanto decorrente da cobrança de juros moratórios em percentual superior àquele previsto no título judicial.

Assim,
tendo havido a efetiva redução da quantia inicialmente pretendida, resta configurado o alegado excesso de execução
.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes dos egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR CONCORDÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE. 1. São devidos honorários advocatícios em favor da parte executada quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Dessumo que inobstante a impugnação ao cumprimento de sentença não ter sido diretamente homologada, no meu sentir, houve sucumbência parcial da exequente ora agravada, uma vez que o valor executado sofreu redução após anuência alusiva ao montante arguido como excesso.
3. Por bem, o provimento do recurso. (TJMG; AI 3939980-98.2024.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 21/10/2024; DJEMG 21/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PLANILHA QUE DEU INICIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Retificação da planilha. Acolhimento parcial da impugnação horários advocatícios em favor dos executados. Cinge-se a controvérsia na apreciação se é devida condenação da parte agravante, exequente, a pagar honorários advocatícios de sucumbência sobre o total do excesso da execução, mesmo tendo retificado planilha de cálculos. O agravante sustenta que por se tratar de erro material, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios pela exequente, eis que não houve sucumbência de sua parte e sim, retificação de planilha e acolhimento do valor apresentado.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que em cumprimento de sentença o erro material da execução para fins de honorários advocatícios é aquele que resulta de operação aritmética inválida, tais como, erro de grafia na adição, subtração divisão ou mesmo multiplicação. A primeira planilha fez incidir cumulativamente juros compensatórios e moratórios, retificando-se, posteriormente para excluir os juros compensatórios, hipótese esta, de retificação do próprio critério de atualização da execução, em que se afasta a alegação de erro material para fins de honorários advocatícios. Portanto, caracteriza excesso a incidir honorários advocatícios.
Não se mostra razoável que os patronos dos executados, em razão de equívoco da parte exequente nos parâmetros iniciais da execução, percebam verba honorária em mais da metade da recebida pelos patronos exequentes, vencedores na ação de conhecimento que foi distribuída em 2014 e perdurou por mais de 5 anos, razão pela qual, entendo por reduzir o percentual dos honorários para 5% do excesso, ensejando o valor a ser pago em r$2088,55.parcial provimentorecurso. (TJRJ; AI 0063592-81.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio; DORJ 07/12/2021; Pág. 466)

Mister ressaltar ainda que, se fosse corretamente atendido o comando judicial, a manifestação do exequente dar-se-ia após a impugnação, hipótese que ensejaria o acolhimento desta e, por conseguinte, repercutiria no valor dos honorários advocatícios.

Logo, considerando que as partes não podem ser prejudicadas por erro do Judiciário, assiste razão ao Município embargante nesse ponto recursal.

D
o mesmo modo, merece acolhimento o pedido de afastamento da multa aplicada.

A propósito, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que “
O simples fato de interpor o recurso, ainda que fadado ao insucesso, não configura abuso do direito de defesa, o qual exige a manifesta e inequívoca intenção protelatória. A multa deve ser utilizada com parcimônia, sob pena de penalizar a parte pelo exercício regular de um direito constitucional seu, razão pela qual deve ser afastada
”. (Número: 0016569-83.2015.8.08.0024, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ

No caso, não observo razão para a aplicação da penalidade, pois a oposição dos aclaratórios em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte de recorrer.

E isso porque, na ótica do embargante, haveria vício capaz de influenciar no resultado da demanda ou que merecesse esclarecimento, não estando, assim, agindo com má fé processual.

E, em que pese consignado pelo Juízo a quo que o município pretende, “a todo custo, a modificação completa do que restou decidido”, depreendo que as teses aventadas nos aclaratórios foram discutidas apenas na decisão pretérita, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria do Juízo.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

AOS ACLARATÓRIOS
, para suprir as omissões, reconhecendo o excesso da execução e extirpando a multa estipulada em 2% sobre o valor atualizado do débito e, assim,
dou parcial provimento ao agravo
.

Como consectário lógico, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da municipalidade, que fixo em 10% do proveito econômico obtido, correspondente ao excesso apurado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.